Tribunal: STF
Processo: Rcl 79987
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE FUNDADA NO RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Elearol Industria e Comercio de Metalurgia Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0001340-66.2022.5.09.0669, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 - Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que figura como executada nos autos da reclamação trabalhista em referência, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão do reconhecimento de sucessão empresarial, a qual aponta estar umbilicalmente ligada à existência de grupo econômico. 



    Alega que o Juízo reclamado afrontou a determinação de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral, “no qual esta Suprema Corte analisará exatamente os efeitos do art. 513, §5º, do CPC, que por sua vez veda que a execução seja promovida em face de fiador, coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento” (doc. 1, p. 8).



    Consoante aponta, “no caso concreto, a empresa Reclamante somente foi declarada como sucessora da devedora principal em sede de Execução, tornando-se, assim, corresponsável ou coobrigada no processo de Execução, hipótese essa que se enquadra na dicção do artigo 513, § 5º, do CPC, reforçando a estrita aderência com a temática estabelecida no Tema de Repercussão Geral em comento” (doc. 1, p. 8).



      Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0001340-66.2022.5.09.0669 e, no mérito, pugna pela sua cassação definitiva, com o sobrestamento do processo pelo Tema 1.232.



    Em que pese devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (docs. 23 e 24).



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Eis o inteiro teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25/05/2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o fundamento da responsabilidade no caso dos autos não se fundou na configuração de grupo econômico, mas, antes, na ocorrência de sucessão empresarial entre as executadas, conforme se observa do seguinte excerto da decisão proferida pelo juízo reclamado (doc. 15, p. 2/18):



    “1. Necessidade de suspensão da ação 



    A recorrente pede a suspensão da ação ao argumento que "a Vice Presidente do Tribunal Superior do Trabalho - Ministra Dora Maria da Costa - determinou no dia 18/05 /2022 (doc. anexo), a SUSPENSÃO DO TRÂMITE de todos os processos pendente que englobam a inclusão de outras reclamadas em fase de execução fossem suspensas, pelo que, por aplicação analógica, deve ser de igual forma determinada a suspensão desta execução até decisão final da ADPF" (fl. 452). 



    A matéria controvertida nos autos (sucessão de empresas) não se relaciona com a matéria discutida no AIRR 10023-24.2015.5.03.0146 do TST e com o Tema 1232 do STF ("Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento"), que se referem à inclusão no polo passivo de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução. 



    (...)



    2. Dos autos reunidor (Análise conjunta com os tópicos "Não composição do polo passivo para a fase de conhecimento", "Decisão do IDPJ e pedido de sucessão","Colusão" e "Inexistência de elementos configuradores da sucessão") 



    A Magistrada que conduz a execução entendeu que ficou configurada a sucessão de empresas, em razão da absorção parcial dos empregados e da utilização de maquinário e julgou improcedente os embargos, mantendo a responsabilização solidária (fls. 268/273):



    (....)



    Extrai-se que a agravante foi incluída no polo passivo em decorrência do reconhecimento de sucessão de empresas. Como visto, à recorrente foram garantidos o exercício do contraditório, ampla defesa e devido processo legal nos embargos de terceiro. A propósito, o juízo da execução intimou à embargante para especificar provas (fl. 254): 



    "I. Vista ao embargante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a contestação ID ef36c18, bem como para que diga se pretende produzir outras provas, e, em caso afirmativo, especifique os fatos a serem provados, bem como os meios probatórios. 



    II. Após, voltem conclusos". 



    (...)



    Diante do exposto, não se vislumbra violação dos dispositivos legais e constitucionais mencionados na fundamentação e no recurso, que ficam desde já prequestionados. 



    Com essas considerações, mantenho a decisão agravada que julgou improcedentes os embargos de terceiros e manteve a sucessão empresarial e atribuição de responsabilidade solidária”.



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido, em casos semelhantes aos dos autos, cito os seguintes julgados:



    “EMENTA Embargos de declaração em reclamação. Elementos suficientes para o conhecimento da demanda. Dispensa do pedido de informações prévias. Natureza sui generis da ação. Contraditório diferido. Inexistência de nulidade. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Ordem nacional de sobrestamento de processos. Sucessão empresarial. Inclusão no polo passivo da execução. Ausência de aderência estrita. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental provido. Reclamação julgada improcedente. 1. Constituindo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam que o contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 2. A inclusão de empresa no polo passivo da execução com fundamento na sucessão empresarial não possui aderência estrita com a matéria submetida à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.232, sob a óptica da formação de grupo econômico entre empresas. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento. Reclamação julgada improcedente”. (Rcl 60.821 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator(a) do acórdão: Min. Dias ToffolI, DJe 52.6.2024)



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE EMPRESA. TEMA 1.232/RG. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual negado seguimento à reclamação ante ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma. 2. A parte agravante alega ofensa à determinação de suspensão nacional das execuções trabalhistas ocorrida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar a determinação de suspensão nacional das execuções trabalhistas surgida no âmbito do Tema 1.232/RG a processo em que a inclusão da empresa no polo passivo da execução decorreu de sucessão empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A determinação de suspensão das execuções trabalhistas alcançadas pelo Tema 1.232/RG não abrange casos em que a inclusão de empresa no polo passivo é oriunda de sucessão empresarial, e não do reconhecimento da existência de grupo econômico. 5. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (Rcl 65.167, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 21.3.2025)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 14 de agosto de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente